Tribunal: TJES
Processo: 0007294-77.2009.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007294-77.2009.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMIRSON RODRIGUES GONÇALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR TRANSAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito e fixou as custas finais sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche requisitos para o benefício da gratuidade de justiça e a extensão dos efeitos da concessão em sede recursal; (ii) determinar se a base de cálculo das custas finais deve corresponder ao valor atualizado da causa ou ao valor da transação homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada demonstra rendimentos compatíveis com a hipossuficiência econômica alegada, o que autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.

4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de assistência judiciária gratuita produz efeitos prospectivos (
ex nunc
), sem atingir atos processuais anteriores ou condenações pretéritas.

5. Custas processuais detêm natureza jurídica de taxa judiciária e demandam correlação estrita com o serviço judiciário prestado e o proveito econômico alcançado.

6. Transação que reduz o montante da dívida torna o valor do acordo o real proveito econômico da lide, o qual substitui o valor da causa para fins de base de cálculo.

7. Princípio da razoabilidade veda a exigência de custas sobre valor de causa superior ao montante ajustado em composição amigável entre os litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos prospectivos, não alcançando encargos fixados em decisões anteriores. 2. A base de cálculo das custas processuais finais, na hipótese de extinção do feito por transação, deve observar o valor do acordo homologado, por representar o proveito econômico obtido pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 90 e art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.575.971/SE, rel. Min. Raul Araújo, j. 30.03.2026; TJRS, AI n. 70083146928, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 13.02.2020; TJSP, AC n. 15000709320158260655, rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Emirson Rodrigues Gonçalves (id
18108695
), em face da sentença (id
18108694
) que, nos presentes autos (em fase de cumprimento de sentença), homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

No comando sentencial, o juízo de origem, fundamentando-se no Ofício-Circular CGJES nº 1851295/2023, condenou o executado ao pagamento das custas finais, fixando como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, colacionando documentos que comprovam sua hipossuficiência; (b) que o valor das custas finais deve ser calculado com base no proveito econômico obtido com a transação (valor do acordo de R$ 30.000,00) e não sobre o valor atualizado da causa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Num.
18108703
).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007294-77.2009.8.08.0006

APELANTE: EMIRSON RODRIGUES GONÇALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cingindo-se à análise da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e à definição da base de cálculo das custas processuais finais em caso de extinção do feito por transação.

Pois bem.

Prefacialmente, no que concerne à gratuidade de justiça, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

No caso vertente, observa-se que o Apelante colacionou aos autos cópias de sua Declaração de Imposto de Renda (id. 18108697), as quais demonstram rendimentos condizentes com a condição de hipossuficiência alegada, não superando o patamar comumente adotado por esta Corte para o deferimento da benesse.

Importante salientar, porém, que a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar atos processuais pretéritos ou condenações já fixadas em sentença.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM APELAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE D O PEDIDO ANTES DE EXIGIR O PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede recursal, inexistindo preclusão temporal, desde que observados os efeitos prospectivos do eventual deferimento.

2. Formulado pedido de gratuidade de justiça no recurso, o Tribunal de origem deve apreciá-lo e, se necessário, intimar a parte para comprovar a hipossuficiência econômica, somente podendo exigir o recolhimento do preparo recursal após indeferimento expresso do benefício.

3. É nula a decisão que declara deserto o recurso e exige o preparo em dobro sem prévia e fundamentada análise do pedido de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais.

4.

Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(AREsp n. 2.575.971/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Portanto, defiro a gratuidade de justiça ao Apelante, ressalvando que seus efeitos são meramente prospectivos.

Superada a questão, passo ao exame do mérito recursal, que gravita em torno da base de cálculo das custas finais após a homologação de acordo.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se observar o disposto no art. 90, § 3º, do CPC, cujo teor preceitua que "se as partes transigirem antes da sentença, ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver".

Segundo se depreende dos autos, as partes transacionaram o débito pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme petição id. 18108691. A sentença, todavia, determinou que as custas finais incidissem sobre o valor atualizado da causa (que supera consideravelmente o valor do acordo).

Do ponto de vista lógico-jurídico, as custas processuais possuem natureza jurídica de taxa judiciária, devendo guardar estrita correlação com o serviço prestado e o proveito econômico perseguido e obtido pelas partes. Quando há transação que reduz o montante da dívida, o valor do acordo passa a representar o real proveito econômico da lide, substituindo o valor da causa para fins de base de cálculo tributária.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria orienta que a base de cálculo das custas processuais, em casos de transação, deve ser o valor nela ajustado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO RELATIVO À PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AOS FILHOS. CÁLCULO DAS CUSTAS. VALOR DA TRANSAÇÃO.
Havendo celebração de acordo, ao cálculo das custas deve ser considerado o real proveito econômico obtido pelas partes (não apenas o valor dos bens, mas também o de uma anuidade do pensionamento), e não o valor inicialmente dado à causa, meramente estimativo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083146928, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-02-2020)

(TJ-RS - AI: 70083146928 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 13/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS . BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OBRIGAÇÃO EFETIVAMENTE SATISFEITA. RECOLHIMENTO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão de pagamento, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, com determinação para a executada recolher as custas finais, a serem calculadas sobre o valor atualizado da causa indicado na inicial, sob pena de inscrição em dívida ativa. A apelante sustenta que o montante a ser considerado para o cálculo das custas deve ser aquele efetivamente pago no âmbito de transação tributária (R$ 548 .356,42), e não o valor original do débito (R$ 3.476.869,36), argumentando ainda que já efetuou o pagamento correspondente a 2% do valor da transação (R$ 10.967,13) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o artigo 90, § 3º, do CPC, que prevê a dispensa de custas quando a transação ocorre antes da sentença; e (ii) determinar se a base de cálculo das custas finais deve corresponder ao valor da transação tributária ou ao valor originalmente atribuído à causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão sobre a aplicação do artigo 90, § 3º, do CPC, é incabível quando a parte já efetuou espontaneamente o pagamento das custas e requereu a extinção do feito sem ressalvas, o que caracteriza preclusão. 4. O acordo firmado entre os litigantes, ademais, atribui expressamente à devedora a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, a afastar a possibilidade de posterior desoneração com base no artigo 90, § 3º, do CPC . 5. A tentativa de anular o pagamento realizado espontaneamente poderia acarretar a rescisão da transação tributária por descumprimento contratual, como alertou o Estado em contraminuta. 6. A base de cálculo das custas finais deve corresponder ao valor efetivamente quitado pela executada no âmbito da transação, por refletir o proveito econômico obtido pela credora, conforme orientação jurisprudencial desta Corte . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A prática espontânea de ato processual, com recolhimento de custas e requerimento de extinção do processo sem ressalvas, impede a posterior invocação do artigo 90, § 3º, do CPC, para desfazê-lo, uma vez caracterizada preclusão.
2. A base de cálculo das custas processuais finais deve refletir a quantia efetivamente paga na transação tributária, por representar o proveito econômico obtido pelo exequente.
3 . O recolhimento das custas sobre o total da transação é suficiente para a extinção da obrigação processual, dispensando pagamento adicional sobre o valor originário da execução.

(TJ-SP - Apelação Cível: 15000709320158260655 Itupeva, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 12/05/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2025)

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e o princípio da razoabilidade, revela-se desproporcional exigir que o executado arque com custas calculadas sobre um valor de causa que foi expressamente reduzido por concessões mútuas em ambiente de composição amigável.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a base de cálculo das custas seja o valor do acordo homologado.

É como voto.